Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719004-28.2019.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. (Id. 33311784) em face da r. sentença Id. 33311780 que, ao julgar procedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução no 0703977-34.2021.8.07.0007 e declarar a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 357.872.058, anulou a Execução de Título Extrajudicial movida contra José Luciano da Silva Vieira e condenou o Exequente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Irresignado, o Exequente/Embargado interpôs Apelação nos dois processos, tendo sido considerada intempestiva a referente aos Embargos à Execução no 0703977-34.2021.8.07.0007, em decisão transitada em julgado na data 21.2.2022 (Id. 33041214 naquele feito), com baixa definitiva. Intimado a se manifestar sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, o Apelante (Id. 34280093) argumenta que o não conhecimento do recurso interposto nos autos dos Embargos à Execução se deveu a “certidão errônea de intempestividade”, que será objeto de futura ação rescisória. Afirma que não recorreu da decisão naquele processo por “erro sistêmico”. Sustenta que, por terem sido julgados os dois processos por sentença única, cabível o apelo nas duas demandas em peça recursal única. Assim, pugna pelo conhecimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso estão a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do Código de Processo Civil. Conforme disposto no artigo 1.000 do CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”, explicitando em seu parágrafo único que “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. No caso concreto, o não conhecimento da Apelação interposta nos Embargos à Execução n. 0703977-34.2021.8.07.0007 não se fundamentou em mera “certidão errônea de intempestividade”, e sim em análise concreta do prazo recursal. Confira-se: “Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. (Id. 31894120) em face da r. sentença Id. 31894118, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução opostos por José Luciano da Silva Vieira e declarou a nulidade do título executivo apresentado pela instituição bancária. Nas contrarrazões Id. 31894127, o Apelado alegou a intempestividade da Apelação. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga certificou a publicação da r. sentença ao Id. 31894129, ocorrida em 26.10.2021. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que assiste razão ao Apelado e, portanto, a Apelação Id. 31894120 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a r. sentença Id. 31894118 foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 26.10.2021 (certidão Id. 31894119 e comprovante de publicação Id. 31894130), considerando-se publicada no dia útil subsequente (27.10.2021 – quarta-feira). Logo, a contagem do prazo recursal teve início no dia 28.10.2021 (quinta-feira). Considerando-se a ocorrência de feriados forenses nos dias 29.10.2021 (sexta-feira), 1.11.2021 (segunda-feira), 2.11.2021 (terça-feira) – (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/outubro/tjdft-transfere-feriado-do-dia-do-servidor-publico) e 15.11.2021 (segunda-feira), o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação se encerrou em 23.11.2021, enquanto que o recurso só foi protocolado na data 25.11.2021 (Id. 31894120). Portanto, trata-se de recurso intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por intempestividade. Publique-se e intimem-se.” (Id. 31978127 naqueles autos) Ademais, a mera possibilidade de desconstituição do julgado em futura ação rescisória não afasta a perda do interesse recursal no presente feito. Em que pese a presente Execução e os referidos Embargos terem sido julgados por sentença única, são processos com escopos e amplitudes cognitivas distintas. O processo executivo é procedimento especial autônomo cuja celeridade e estreiteza cognitiva se justificam por estar fundado em título com obrigação certa, líquida e exigível, com força executiva garantida por lei. Ainda assim, é permitido ao executado oferecer defesa por meio de embargos à execução, alegando as matérias de defesa elencadas no art. 917 do CPC, dentre as quais “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”. A certeza, liquidez e exigibilidade do título no qual se funda a execução servem de fundamento da ausência de efeito suspensivo, como regra, dos embargos (art. 919 do CPC), com continuidade do processo executivo em seu rito célere e satisfativo, inclusive com constrições patrimoniais, e a discussão paralela de matérias de defesa do executado nos embargos à execução, com a amplitude cognitiva própria de um processo de conhecimento. Por essa razão, o argumento de validade do título, em especial quando reconhecida a inexistência ou invalidade da obrigação que lhe deu origem, deve ser discutida nos embargos à execução, pois a existência de título com obrigação certa, líquida e exigível é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução (artigos 783 e 485, IV, do CPC). Transitada em julgado a decisão que, nos autos dos embargos à execução, anulou o título executivo, os efeitos da coisa julgada material se espraiam para o processo correlato, constituindo obstáculo intransponível à discussão referente à execução. Portanto, a pretensão recursal carece de substrato material sob o viés do interesse-necessidade, pois não se pode recorrer da decisão que extingue a execução por ausência de título executivo se, por outro lado, deixou de recorrer – aceitando tacitamente – a decisão que reconheceu a nulidade do referido título. Nesse sentido é a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO LIMINAR. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE RÉ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial. 2. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento. 3. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade do recurso que, não estando presente, acarreta o não conhecimento do apelo. Juízo negativo de admissibilidade validamente firmado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 5. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC) em caso de votação unânime.” (Acórdão 1369200, 07113824520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, os requisitos interesse adequação não estão presentes, por se tratar de medida judicial inadequada para desconstituir a decisão que reconheceu a nulidade do título executivo, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, 1.000 e 485, IV, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora